Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-07.2020.8.11.0013
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001698-07.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PAULO AFONSO DE QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 391.563.201-59 (RECORRIDO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INSTALAÇÃO DA REDE COM PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – PROGRAMA LUZ NO CAMPO – PLEITO DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR INTERESSE DA UNIÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESSARCIMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS – PRECEDENTES DO STJ – JULGAMENTO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido de ressarcimento de valores despendidos com a instalação de rede elétrica em propriedade rural e incorporação da mesma ao patrimônio da concessionária, o que caracteriza direito exclusivamente pessoal a envolver relação entre consumidor e prestador de serviços, inexiste interesse da União, pois o julgamento da causa não depende de nenhuma providência da ANEEL ou da Eletrobrás. Aliás, é entendimento consolidado dos Tribunais Superiores que diante da ausência de interesse da União compete à Justiça Estadual julgar demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular.

Conforme precedente do STJ, julgado em sede de Recurso Repetitivo, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a prescrição deve ser analisada, separadamente, a partir de duas situações: se há previsão de ressarcimento no contrato ou não. Não havendo previsão de ressarcimento, como no caso dos autos, a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002.

Preliminar de prescrição acolhida.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o valor custeado pelo consumidor (R$ 7.377,60) para implantação da rede de distribuição de energia elétrica, relativa ao programa luz para todos, bem como determinou a incorporação da rede pela concessionária, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, julgo PROCEDENTE os pedidos formulados pela autora, para:

CONDENAR, a reclamada a restituir ao reclamante os valores gastos totalizando valor R$7.377,60 (sete mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) há de ser corrigido pelo INPC quantia despendida pelo reclamante partir do seu efetivo desembolso, e juros legais a partir da citação.

DETERMINAR, determinando que a reclamada incorpore ao seu patrimônio a referida rede de eletrificação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de prescrição, uma vez que o consumidor pleiteia o ressarcimento de valores relativos à rede elétrica construída em 13.03.2002, tendo proposto a presente ação em 26.05.2020, ou seja, 18 anos depois e, no caso, conforme a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional é de 03 anos. Ainda, alegou preliminar de incompetência dos Juizados Especiais uma vez que o programa de eletrificação rural foi iniciado por determinação da União a ser executado pela Eletrobrás, o que afasta a competência estadual ante o evidente interesse da União.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que inexiste dever de restituir, pois se trata de contrato de financiamento pelo programa luz no campo, não havendo obrigação de instalação de rede elétrica no caso concreto. Alegou que não há nos autos nenhum contrato ou nota fiscal que comprove que tal quantia foi gasta pelo consumidor, se tratando de interpretação excessivamente benéfica ao consumidor.

Alegou que o contrato recorrido “refere-se ao programa “Luz no Campo” e “Luz para Todos”, como entendeu o MM juiz. O Projeto “Luz para Todos”, visa levar a instalação de rede elétrica á usuários de baixa renda, que não dispõem de fundos para arcar com as referidas instalações, de maneira gradativa e gratuita. E o projeto “Luz no Campo”, visa instalar rede elétrica na área rural, através de contratos de eletrificação rural, mediante parcerias entre as Concessionárias de energia elétrica e os usuários da área rural (produtores, agricultores, etc...). E nesse os custos são divididos entre o solicitante (usuário rural) e as Concessionárias, onde ambos arcam conjuntamente com os custos da referida instalação elétrica”.

Argumentou que “desse modo, o projeto Luz no Campo, nada tem a ver com a distância entre a rede elétrica principal e a localidade dos usuários, mas sim com o custo total da obra, que é divido entre as Concessionárias e os usuários”, de modo que não pode arcar com a integralidade da obra, conforme expressamente previsto no contrato juntado que demonstra se tratar do programa “luz no campo”.

Sustentou, ainda, que há previsão contratual de que optando o consumidor por financiar o valor renuncia a qualquer pedido de restituição, de modo que nos termos do contrato celebrado, não há restituição de valores despendidos para eletrificação da propriedade, pois o programa luz para todos não se trata de programa gratuito.

Requereu o acolhimento das preliminares e, no mérito, em caso de manutenção da sentença “requer que sobre o valor arbitrado sejam observados os cálculos de depreciação de valores que estabelecem os requisitos das resoluções setoriais aplicáveis no que tange o calculo do valor a ser indenizado pela Recorrente ao Recorrido; Subsidiariamente, em caso do não acolhimento dos pleitos anteriores, requer-se a reforma da sentença, para que a Turma determine o aguardo do término do prazo estipulado pelo projeto de universalização (2.022) para restituição de valores ao Recorrido, gastos com a construção da rede de energia elétrica”.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – INTERESSE DA UNIÃO

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência dos Juizados Especiais uma vez que o programa de eletrificação rural foi iniciado por determinação da União a ser executado pela Eletrobrás, o que afasta a competência estadual ante o evidente interesse da União.

Sem razão a parte promovida, porquanto a presente demanda se refere ao pedido de ressarcimento de valores despendidos com a instalação de rede elétrica em propriedade rural e incorporação da mesma ao patrimônio da empresa concessionária, o que configura direito exclusivamente pessoal a envolver relação entre consumidor e prestador de serviços, de modo que a restituição dos valores mencionados na inicial não depende de nenhuma providência da ANEEL ou da Eletrobrás, não havendo o alegado interesse da União.

Aliás, é entendimento consolidado dos Tribunais Superiores que diante da ausência de interesse da União compete à Justiça Estadual julgar demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
ELETRIFICAÇÃO RURAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DA ANEEL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE. DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. Havendo entendimento sufragado pelo Augusto STJ, no sentido de que inexiste interesse jurídico da ANEEL em ações promovidas pelos usuários contra as concessionárias do serviço público de fornecimento de energia elétrica, descabido se apresenta a remessa dos autos à Justiça Federal
. Somente se justifica a aplicação do enunciado nº 150 das Súmulas do STJ quando não houver, na Superior Instância, entendimento sedimentado sobre a (in)existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas Autarquias ou Empresas Públicas. Discussão posta nos autos que diz respeito a relação jurídica de direito privado estabelecida entre as partes. Competência da Justiça Comum. TERMO DE OPÇÃO. PREVISÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR INVESTIDO. VALORES JÁ RESTITUIDOS À EMPRESA TERCEIRIZADA CONTRATADA PELO CONSUMIDOR. Hipótese em que o consumidor indicou a empresa terceirizada para receber o valor adiantado pela construção, o que foi integralmente cumprido pela RGE, que efetuou o ressarcimento do valor investido. Ausência de obrigação da concessionária em restituir o consumidor, que figurou apenas como contratante e beneficiário da obra. DESACOLHERAM A PRELIMINAR E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70048129043, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 19-04-2012)

Aliás, é de se aplicar o entendimento consubstanciando na Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, pois não há entendimento sedimentado que estipular haver interesse da União na presente causa,
litteris
:

Súmula 150 do STJ: Compete a justiça federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas publicas.

Rejeito, pois, a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de prescrição, uma vez que o consumidor pleiteia o ressarcimento de valores relativos à rede elétrica construída em 13.03.2002, tendo proposto a presente ação em 26.05.2020, ou seja, 18 anos depois e, no caso, conforme a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional é de 03 anos.

A respeito do prazo prescricional das ações que buscam ressarcimento de despesas com programas de eletrificação rural, o Superior Tribunal de Justiça assentou a jurisprudência inclusive em caso de Recurso Repetitivo, o que tem o poder de vincular as instâncias de origem.

Nesse sentido, cito os Recursos Especiais julgados em sede de Recursos Repetitivos:

FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS. PRESCRIÇÃO.

Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a prescrição deve ser analisada, separadamente, a partir de duas situações: (i) pedido relativo a valores cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual e que ocorreria após o transcurso de certo prazo a contar do término da obra (pacto geralmente denominado de "CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO"); (ii) pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de "TERMO DE CONTRIBUIÇÃO").

1.2.) No primeiro caso (i), "prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916,
e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural,
[...] respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002" (REsp 1.063.661/RS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010); 1.3.) No segundo caso (ii), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

2. No caso concreto, para o pedido de ressarcimento dos valores previstos no CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO, o prazo prescricional findaria em 11 de janeiro de 2008 (cinco anos, a contar da vigência do novo Código). Por outro lado, para o pedido de ressarcimento dos valores previstos no TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, o prazo prescricional findaria em 11 de janeiro de 2006 (três anos, a contar da vigência do novo Código). Tendo o autor ajuizado a ação em 15 de janeiro de 2009, a totalidade de sua pretensão está alcançada pela prescrição.

3. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1249321/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. COBRANÇA DOS VALORES APORTADOS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA, NA VIGÊNCIA DO CC/16, E QUINQUENAL, NA VIGÊNCIA DO CC/02, RESPEITADA A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028/CC02.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916,
e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural
, posteriormente incorporada ao patrimônio da CEEE/RGE, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

2. Recurso especial provido para afastar a prescrição decretada e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo.

(REsp 1063661/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 08/03/2010)

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. FINANCIAMENTO E ADIANTAMENTO DE OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL OU DECENAL DO ARTIGO 205 DO NOVO CÓDIGO CIVIL CORRESPONDENTE AO ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. ARTIGO 206, § 5º, INCISO I.

1. O prazo prescricional das ações de cobrança de dívida líquida constante em instrumento público ou particular de natureza pessoal é qüinqüenal,
enquadrando-se na regra específica do inciso I, parágrafo 5º, do artigo 206 do Novo Código Civil.

2. Recurso especial não-conhecido.

(REsp 1053007/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 09/12/2009)

No presente caso, de fato, se verifica que o contrato fora assinado em 13.03.2002, tendo proposto a presente ação em 26.05.2020, ou seja, 18 anos depois ultrapassando em muito o prazo prescricional. Aliás, há que se considerar que o contrato tinha previsão de pagamento em 120 parcelas, ou seja, 10 anos, de modo que ainda que se considerasse tal prazo, a ação fora proposta mais de 8 anos após o fim do prazo previsto de parcelamento, de modo que imperioso o reconhecimento da prescrição.

Isto posto,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO
da pretensão inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n
.
º
1001698-07.2020.8.11.0013

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrid
o
:
PAULO AFONSO DE QUEIROZ OLIVEIRA

Juíza -
1
.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
29/04/2021

VOTO
-VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual
o
consumidor
PAULO AFONSO DE QUEIROZ OLIVEIRA

postula
pela restituição dos valores adimplidos a título de participação financeira na construção de rede de eletrificação em sua propriedade rural, bem como danos morais, em razão dos transtornos que alega ter sofrido.

A
sentença
foi
de procedência, com a
condenação da empresa concessionária
n
a restituição dos valores gastos pelo consumidor
no montante de
R$

7.377,60 (sete mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos)
.

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório
arbitrado na origem
observando a depreciação dos equipamentos
.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
09/03/2021
, sendo que a d. relatora votou no sentido de dar provimento ao recurso inominado, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão
autoral
.

P
edi vista dos autos para melhor analisar o caso
e após uma análise minuciosa

os autos
,
hei por bem
acompanh
ar
o voto da eminente Relatora
.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.249.321, com base no art. 1.036 do Código de Processo Civil, a prescrição ocorre nas seguintes formas:

FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS. PRESCRIÇÃO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a prescrição deve ser analisada, separadamente, a partir de duas situações: (i) pedido relativo a valores cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual e que ocorreria após o transcurso de certo prazo a contar do término da obra (pacto geralmente denominado de "CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO");(
ii
) pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de "TERMO
DE CONTRIBUIÇÃO"). 1.2.) No primeiro caso (i), "prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural, [...] respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002" (
REsp
1.063.661/RS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010); 1.3.) No segundo caso (
ii
), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

2. No caso concreto, para o pedido de ressarcimento dos valores previstos no CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO, o prazo prescricional findaria em 11 de janeiro de 2008 (cinco anos, a contar da vigência do novo Código). Por outro lado, para o pedido de ressarcimento dos valores previstos no TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, o prazo prescricional findaria em 11 de janeiro de 2006 (três anos, a contar da vigência do novo Código). Tendo o autor ajuizado a ação em 15 de janeiro de 2009, a totalidade de sua pretensão está alcançada pela prescrição. 3. Recurso especial a que se dá provimento.

(
REsp
1249321/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013,
DJe
16/04/2013).

Denota-se do Contrato de Eletrificação Rural e Outras Avenças acostado a exordial, que não há previsão de devolução da quantia despendida pelo consumidor, apenas a hipótese de sua
contribuição financeira para obras de extensão da rede de eletrificação rural.

Assim sendo, aplicando-se a regra de transição prevista no art. 2.028 do Novo Código Civil, o prazo prescricional para a ação em epígrafe é trienal - 03 (três) anos - conforme previsão contida no art
igo
206, § 3.º, IV do Código Civil de 2002, a contar da vigência da nova lei (11.01.2003).

No lastro desse entendimento, segue o enunciado da Súmula 547 do STJ, litteris:

“Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de vinte anos na vigência do Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos se houver previsão contratual de ressarcimento e de três anos na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028”.

Portanto, considerando que o contrato controvertido fora assinado em 13/03/2002 e que não havia previsão de ressarcimento, bem como que a demanda somente fo
ra
interposta em 26/05/2020 imperioso se faz o reconhecimento da prescrição
da pretensão
indenizatório do consumidor
.

Posto isso, com base em tais esclarecimentos, acompanho o posicionamento adotado pela douta Relatora.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

1
.ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021